Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-08.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006517-08.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - CPF: 012.000.171-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - CPF: 012.000.171-37 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDER DA SILVA GONCALVES - CPF: 017.601.461-61 (ASSISTENTE), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (ASSISTENTE), JOEL CHAVES NASCIMENTO (VÍTIMA), DANIELA CRISTINA GONÇALVES (ASSISTENTE), JOEL CHAVES NASCIMENTO - CPF: 735.851.141-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES DE EXCESSO DE LINGUAGEM E NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU AFASTADAS – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EM NOVOS FATOS DELITUOSOS –

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Se a decisão se restringiu à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios da autoria do recorrente pelo crime, bem como a presença das qualificadoras, atendendo ao disposto no art. 413 do CPP, descabe falar em anulação por excesso de linguagem.

Não há irregularidade no reconhecimento do réu por meio fotográfico se este não é o único elemento de prova a indicar a possível autoria, de pessoa que a vítima disse já conhecer anteriormente.

Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença.

As qualificadoras somente podem ser afastadas em fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Imperioso o restabelecimento da prisão preventiva daquele em que fora apontada a existência de fortes indícios em relação à autoria, e quando ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Wilson Tavares dos Santos Filho
e
Ministério Público estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri –Id. 161676781.

Nas razões recursais, o acusado suscita, preliminarmente, duas nulidades na decisão de pronúncia, quais sejam o excesso de linguagem do juízo
a quo
e vícios ocorridos quando do suposto reconhecimento formalizado pela vítima apenas por foto na delegacia. No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia, ressaltando a ausência de prova judicializada.

Com essas considerações, pede a nulidade da decisão ou a despronúncia – Id. 161676781.

O Ministério Público, por sua vez, se insurge em relação ao tópico da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrente, por entender que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, seja pela gravidade do crime imputado ou por seu histórico criminal.

Com essas considerações, pede o restabelecimento da segregação provisória – Id. 161676785.

Contrarrazões adversas pela confirmação do ato judicial hostilizado – Id. 161676805 [defesa] e Id. 161676816 [MP].

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id. 161676817.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
ao recurso Ministerial – Id. 168594186.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“... no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 00h45min, na Rua São Luís, s/n, nas proximidades do “Ferro Velho Cáceres”, Município de Cáceres/MT, o denunciado Wilson Tavares dos Santos Filho, vulgo “Fininho” e “Geninho”, imbuído de motivação fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Joel Chaves do Nascimento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, por ocasião dos fatos, o denunciado abordou a vítima em plena via pública, solicitando-lhe drogas ou dinheiro para a aquisição de entorpecentes, mas não foi atendido.

Destarte, face a negativa, o denunciado, com indisfarçável ânimo homicida e valendo-se inicialmente de uma arma branca (faca), investiu contra o ofendido, golpeando-o.

Pari passu, a vítima conseguiu tirar o artefato do increpado, mas este, não satisfeito, se apoderou de um pedaço de madeira e desferiu inúmeros golpes no ofendido, em diversas partes do corpo (inclusive na cabeça).

Então, terceira pessoa que passava pelo local, ao visualizar a cena, socorreu a vítima e impediu que o denunciado prosseguisse na execução do delito.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi comunicada e, ao ali chegar, surpreendeu o algoz. O increpado, desta feita, tentou se desfazer das armas empregadas na infração penal (faca e pedaço de madeira: Num. 42340248 – p. 6) e fugir, mas não conseguiu e, dessa forma, acabou preso em flagrante delito.

Infere-se que o denunciado não logrou consumar a prática delitiva, porquanto impedido por terceiro. Ainda assim, o ofendido somente não faleceu, eis que, uma vez conduzido ao nosocômio local pelo Corpo de Bombeiros, recebeu pronto atendimento médico.

Dos golpes perpetrados pelo denunciado em face do ofendido resultaram as lesões indicadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico.

Com efeito, o denunciado agiu imbuído de motivação fútil, pois, diante da negativa da vítima em lhe franquear drogas ou dinheiro, resolveu ceifar-lhe a vida, o que se revela desproporcional frente ao valor da vida humana.

Por fim, o ofendido teve a possibilidade de defesa diminuída, pois, além de sua condição especial – cadeirante (paraplégico) – foi atacado de modo inesperado e violento pelo denunciado (armado), tanto que somente foi salvo devido à intervenção de outrem...”
– Id. 161673648.

Em decorrência desses fatos, e após instrução processual referente a primeira fase do procedimento do Júri, sobreveio a decisão de pronúncia do réu, nos termos da denúncia ofertada.

Nesta instância recursal, insurge-se a defesa contra a referida decisão de pronúncia, pleiteando a nulidade desta, seja por excesso de linguagem ou vício no procedimento de reconhecimento e, no mérito, a despronúncia. O
parquet
, por sua vez, pede o restabelecimento da prisão preventiva.

Apenas o recurso Ministerial comporta

provimento
.

Alega a defesa que o Juízo
a quo
teria emitido afirmação peremptória de inexistência de dúvidas sobre a autoria do crime, fato este apto a influenciar o livre convencimento dos jurados.

Assim, defende a necessidade de anulação da decisão de pronúncia, posto que eivada do vício de excesso de linguagem.

Sabe-se que as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, por força do disposto no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, em relação à pronúncia, estabelece o art. 413 do CPP que referida decisão deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A fundamentação questionada pela defesa do recorrente é a seguinte:

“(...). Frise-se ainda o horário em que o crime ocorrera, madrugada por volta das 00h45min., levando a crer que apesar de cuidar-se de via pública, não há que se falar em intenso movimento de pessoas. Tais alegações, não comprovadas em juízo pela defesa, não se mostram suficientes a derruir os indícios razoáveis de autoria, daquele que é: (i) encontrado no local dos fatos, (ii) visto pela Polícia dispensando arma branca utilizada para agredir a vítima, (iii) apontado de imediato pela vítima como o autor do espancamento, (IV) identificação realizada pela vítima no momento dos fatos que culminou na identificação e prisão em flagrante do acusado, (v) lesões narradas pelas vítima comprovadas por prova pericial (...)”
– Id. 161676812, p. 18.

Após atenta leitura, verifiquei que, ao contrário do que fora afirmado pela defesa do recorrente, a fundamentação explanada pelo juízo singular apresenta o equilíbrio necessário, sem que com isso possa influenciar de qualquer modo os ânimos dos jurados por ocasião do veredicto.

Dentro do contexto utilizado pelo magistrado, não há conclusão de ser o réu autor do crime e sim de que foi apontado pela vítima e por testemunha que afirma tê-lo visto dispensando uma faca.

Assim, diante da ausência de emissão de juízo de convicção acerca da autoria delitiva pelo Juízo
a quo
, não há falar em excesso de linguagem.

Noutro giro, o recorrente argui nulidade da decisão de pronúncia em razão de aventada irregularidade no reconhecimento realizado pela vítima apenas em sede policial.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se que a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação (HC 598.886/SC, 6ª Turma, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.12.2020).

Contudo, a situação retratada nos autos difere, pois não houve o reconhecimento fotográfico puro e simples, e sim o apontamento de um suposto envolvido na tentativa de homicídio em apuração de pessoa que a vítima já conhecia anteriormente, conforme ela própria afirmou em suas declarações – Id. 161673638, p. 54.

Logo, embora não tenha sido realizado posteriormente de forma pessoal, este aparentemente encontra respaldo em outros elementos de prova colhidos na instrução, a exemplo da prova testemunhal.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

No mérito, insurge-se a defesa contra o
decisum
, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia do acusado.

Para tanto, destaca a inexistência de provas judicializadas.

Sabe-se que, em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, bastando a comprovação da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 161673638, p. 1), boletim de ocorrência (Id. 161673638, pp. 2-4), termo de apreensão (Id. 161673638, p. 6), laudo de lesão corporal (Id. 161673639, pp. 1-20).

Há, também, indícios da autoria imputada ao recorrente no evento descrito.

O réu negou os fatos perante a autoridade policial e, em juízo, permaneceu em silêncio – Id. 161673638, pp. 10-12 e Id. 16167673- 161676737, relatório de mídias.

Em contrapartida, apesar de não ter sido inquirida em Juízo, quando de suas declarações perante a autoridade policial, a vítima
Joel Chaves Nascimento
afirmou que:

“... estava no bar em frente ao posto bandeirante para comprar um lanche; que quando estava retornando para casa, na rua da sua residência,
o WILSON lhe abordou querendo dinheiro para comprar droga; que o declarante disse que não tinha, ocasião em que começou a lhe agredir; que então WILSON pegou uma faca do cabo branco, frigorífico, e desferiu uma facada no braço do declarante; que o declarante conseguiu tirar a faca dele; que então WILSON correu e pegou um pedaço de pau
, o qual estava próximo ao local, sendo que há um pé de árvore que é cercado de madeira e o
WILSON pegou uma dessas madeiras e passou a agredir o declarante dando lhe pauladas; que a polícia militar chegou no momento que o WILSON estava lhe agredindo na cabeça
; que a terceira pessoa que lhe ajudou, a qual o declarante relatou para a polícia militar, não sabe dizer quem era, porque estava sendo agredido e estava todo ensanguentado, de acordo com o declarante “QUASE MORRENDO”; e por esse motivo não sabe quem era a terceira pessoa; que o corpo de bombeiro lhe levou para o hospital regional, vindo a ficar dois dias internado;
que o declarante já conhecia a pessoa de WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
, que o conhece há pouco tempo, tendo em vista que Wilson não é da cidade de Cáceres/MT, porém ele fica no farol pedindo dinheiro; que em relação ao que WILSON disse no interrogatório, a de que o declarante colocou fogo na casa dele, o declarante diz que isso não é verdade, pois, de acordo com o declarante, havia algumas pessoas fumando na residência de WILSON e havia uma vela acesa, ocasião que a casa de WILSON passou a pegar fogo; que sabe desse fato porque é vizinho de WILSON...” –
Id. 161673638, pp. 54-55, destaquei.

Ambas as testemunhas policiais, na fase judicial, confirmaram que ao chegar no local do crime, avistaram o réu bem próximo da vítima.

A testemunha
Sander da Silva
narrou detalhadamente que:

“... estava de serviço quando recebeu uma informação do CIOSP acerca de uma briga generalizada, e que havia alguém agredindo um cadeirante; que ao se dirigir ao local,
a equipe se deparou com o cadeirante caído no chão e o réu, o qual tão logo visualizou os policiais dispensou uma faca
;
no local também havia um pedaço de madeira; o cadeirante acusava o réu de tentar lhe matar; o réu estava bastante transtornado no local
; segundo o cadeirante, o réu tentou lhe matar porque queria drogas, depois também falou que poderia ser por ciúme por causa de uma mulher;
que o réu disse que o cadeirante era vendedor de drogas e tinha tacado fogo na casa dele
; que no local tinha mais dois usuários de drogas, que ajudaram a vítima a se desvencilhar, mas estes dispersaram rapidamente ao perceber a presença da polícia...”
– Id. 16167673-

161676737, relatório de mídias.

A testemunha
Alex Sander Ortiz
também descreveu o cenário delituoso. Veja-se:

“... que ao chegarem ao local, o réu estava saindo de perto da vítima; ele estava muito exaltado; de acordo com a vítima, ele estava com um pedaço de pau e uma faca; que tinha sinais de sangue nos instrumentos; o réu acusava a vítima de ter ateado fogo em sua residência; no local também estaria uma outra pessoa que ajudou a conter o acusado...”
– Id. 16167673-

161676737, relatório de mídias.

Diante dos fartos elementos colhidos nos autos, não há falar em despronúncia, uma vez que estão demonstrados, por meio de provas judicializadas, a materialidade e indícios suficientes de autoria do recorrente.

As circunstâncias qualificadoras da motivação fútil e do emprego que dificultou a defesa da vítima também não se revelam improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Há indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, porquanto, teria o recorrente tentado ceifar a vida da vítima após esta negar lhe fornecer drogas ou dinheiro.

Outrossim, teria a vítima sido atacada de inopino, em via pública, o qual já contava com a mobilidade reduzida por ser cadeirante [paraplégico].

Nesses termos, eventual incerteza acerca da presença de qualificadoras deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, Conselho Popular que detém prerrogativa constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

Por derradeiro, aponta o
Ministério Público
em sede recursal que a prisão preventiva do acusado ainda se faz necessária, requerendo o restabelecimento da segregação.

Com razão o
parquet
.

Quando da reanálise da prisão por ocasião da pronúncia, justificou a togada “
a superveniente ausência de necessidade e contemporaneidade dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
”.

Na oportunidade, substituiu a prisão provisória do acusado por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, dentre as quais,
“não praticar nenhuma contravenção penal, infrações, crimes de menor potencial ofensivo
” – Id. 161676781, 16.

In casu
, observa-se intensa gravidade concreta na ação ora apurada, considerando a existência de fortes indícios de que o réu tentou ceifar a vida da vítima [paraplégica] em razão de esta ter se negado a lhe oferecer drogas.

Observa-se que anteriormente a estes fatos, o réu já ostentava uma extensa ficha criminal, com diversas condenações por roubo qualificados, furtos qualificados, desobediência, dano e homicídio tentado – Id. 161676665.

Não bastasse, em consulta processual ao sistema deste sodalício, verifiquei que após a soltura do réu neste feito, ele já se envolveu em outro delito de furto qualificado [autos n. 1005407-16.8.11.0013], na data de 21.10.21 e em uma ocorrência de desacato, conforme termo circunstanciado autuado em 6.7.2021 [autos n. 1004976-03.2021.8.11.0006].

Logo, tenho que ainda se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, cujo restabelecimento da prisão é necessário com fins de assegurar a ordem pública, pelo evidente risco de reiteração delitiva e insuficiência das cautelares alternativas, bem como para a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, conheço dos presentes recursos e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao recurso Ministerial para restabelecer a prisão preventiva do acusado
Wilson Tavares dos Santos Filho
, nos autos da ação penal n. 1006517-08.2020.8.11.0006, a fim de que aguarde preso a realização do júri popular.

Oficie-se ao Juízo de 1º grau para comunicar a respeito do voto proferido no presente acórdão, e para que expeça o competente mandado de prisão contra
Wilson Tavares dos Santos Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023